Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706269-90.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AGILITY EDUCACIONAL LTDA RECORRIDO: ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas, que não conheceu da apelação interposta pela ora recorrente. Referida decisão foi mantida, também monocraticamente, em resposta aos embargos de declaração opostos. No presente recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 476 do Código de Processo Civil, por ofensa à força devolutiva do recurso de apelação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador. Já decidiu o STJ: “Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘é incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sendo certo que tal hipótese atrai a incidência da Súmula n.o 281 do Supremo Tribunal Federal’ (AgRg no AREsp n. 1.498.048/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 3/9/2019)”. (AgRg no AREsp 1583823/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 30/6/2020). Confira-se ainda, de igual teor, o AgInt no AREsp 1698069/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012